Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-98.2009.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000942-98.2009.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO VIANA NETO - CPF: 026.975.486-53 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (APELANTE), MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 01.429.842/0001-26 (APELADO), GECIONE DIAS ANDRADE - CPF: 124.855.781-68 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO (APELANTE), HOZANA MARIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA ESSENCIAL - PROVA ORAL NECESSÁRIA PARA A DEVIDA COMPREENSÃO DOS FATOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente desde os primórdios da ação buscou a produção de provas testemunhais, que ocorreram parcialmente em audiência de instrução, contudo, restando ausente testemunha essencial que não foi intimada para o ato.

II - Dada relevância dos fatos discutidos e a gravidade da imputação de agiotagem feita pelo apelante deveria ter sido a ele dada oportunidade que produzisse as provas pretendidas. Acresça-se que, na ausência de produção de provas tempestivamente requeridas, não se mostra viável julgamento desfavorável à parte com fundamento exatamente no fato de que não teria se desincumbido de seu ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000942-98.2009.8.11.0110 interposto por ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME perante Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 87577473 - Pág. 10 o magistrado de piso não acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no valor de R$ 52.991,00 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e um reais) e condenou a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 87577474 - Pág. 2 ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de oportunização de apresentação de alegações finais e oitiva de testemunha essencial para o julgamento da causa;

Alega que houve ofensa ao princípio da ampla defesa e supressão de etapas processuais importantes para o convencimento do juízo, ferindo também o princípio do contraditório;

Requer a cassação da sentença para que seja oportunizada a realização de nova audiência de instrução e oitiva de testemunha e apresentação de alegações finais.

Contrarrazões sob ID. 87577474 - Pág. 18 pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cumpre informar inicialmente a devida tempestividade e recolhimento de preparo do presente recurso.

Cuida-se a demanda de Ação Monitória proposta por HOZANA MARIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA, doravante denominada recorrida, em face do ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO, doravante denominado recorrente, em que noticiou o autor ser credor do requerido da importância de R$ 52.991,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais), descrita no cheque de no 850159, agência 3035-X, Banco do Brasil (ID. 87577469 - Pág. 35), emitido por Pedro Viana Neto, em 28/03/2006, pré-datado para o dia 28 de abril de 2006, para pagamento da aquisição de sal e suplementação mineral.

Esclareceu que o devedor faleceu, por isso foi tentada a habilitação nos autos de inventário (Código 22459 – na qual foi acosta a cártula original), porém sem sucesso. Depreendendo-se da decisão dos autos de habilitação de crédito que o inventariante repeliu a pretensão, porque o cheque estava prescrito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O juiz aquo julgou a ação procedente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial buscado, no valor de R$ 52.991,00 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e um reais).

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente desde os primórdios da ação buscou a produção de provas testemunhais, que ocorreram parcialmente em audiência de instrução (87577471 - Pág. 61), contudo, restando ausente testemunha essencial que não foi intimada para o ato.

Assim, deveria ter sido oportunizada às partes a ampla produção de provas, como requerido pelo ora recorrente, a qual se faz necessária.

Respeitado o entendimento adotado na r. sentença, temos que convence a argumentação do apelante.

Dada relevância dos fatos discutidos e a gravidade da imputação de agiotagem feita pelo apelante deveria ter sido a ele dada oportunidade que produzisse as provas pretendidas. Acresça-se que, na ausência de produção de provas tempestivamente requeridas, não se mostra viável julgamento desfavorável à parte com fundamento exatamente no fato de que não teria se desincumbido de seu ônus probatório.

Importa destacar, ainda, que a prática de agiotagem, já que ilícita, é de difícil demonstração concreta, ainda mais porque normalmente estabelecida na informalidade. Por isso, mais prudente ainda deve ser o magistrado ao distribuir os ônus da prova e permitir a sua produção.

A jurisprudência nacional coaduna:

“ANTECIPADO DA LIDE Alegação de agiotagem Alegação de questões fáticas que dependiam de dilação probatória para esclarecimento Cerceamento de defesa Nulidade da sentença. OCORRÊNCIA: A questão não permite o julgamento antecipado da lide, porque os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a solução do litígio. É evidente a presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. O julgamento antecipado da lide sem dar oportunidade à apelante para provar os fatos alegados a respeito da agiotagem constitui-se em cerceamento do exercício do direito de defesa. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.” (Apelação 0006530-46.2015.8.26.0664, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. em 24/05/2016, g.n.).

“Ementa: AÇÃO MONITÓRIA Cheque - Embargos monitórios -Sentença que julgou procedente o pedido do autor e rejeitou os embargos ofertado pelo réu Recurso do embargante Alegação de cerceamento de defesa - Julgamento que prescindiu da realização de prova tempestivamente requerida para a comprovação da prática da agiotagem Insuficiência dos elementos de prova colhidos -Necessidade de dilação probatória - Cerceamento de defesa configurado - Necessidade da dilação probatória requerida, diante da relevância da questão para o deslinde dos embargos e apresentação de indícios que poderiam, em tese, evidenciar relação usurária com cobrança de juros onzenários Inteligência nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal - Sentença anulada para se determinar a produção de prova oral RECURSO PROVIDO.” (Apelação 0216410-63.2011.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. em 1o/06/2016, g.n.).

Não se olvida que o recorrente encontrará dificuldades para provar sua tese por meio das provas requeridas. Contudo, a dificuldade na produção da prova não pode servir de fundamento para impedir que a parte busque de desvencilhar de seu ônus probatório.

As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que julgam pertinentes para o desate da lide. Portanto, na espécie, proferida a sentença sem a formação de um amplo contraditório, de rigor reconhecer que houve error in procedendo apto a invalidar o processo. Logo, tem razão a apelante em seu inconformismo.

Ademais, considerando-se que o juiz é o destinatário das provas e deve, sem que isso comprometa sua imparcialidade, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos a sua origem para regular processamento e produção de provas requeridas pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021